Tribunal: TJMT
Processo: 0020554-16.2013.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020554-16.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LIVIA LEIA DA SILVA - CPF: 898.353.101-06 (APELADO), LIVIA LEIA DA SILVA - CPF: 898.353.101-06 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), T. D. S. A. (APELADO), LIVIA LEIA DA SILVA - CPF: 898.353.101-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0020554-16.2013.8.11.0002

APELANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: LIVIA LEIA DA SILVA, T. D. S. A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –

JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO NA ORIGEM – ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA APELADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – PACIENTE COM DEZ MESES DE IDADE – PERMANÊNCIA EM PRONTO ATENDIMENTO 3 DIAS SEM DIAGNÓSTICO - TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL COM MAIOR CAPACIDADE TÉCNICA – MEDIDA NÃO PROVIDENCIADA PELA APELANTE COM EFICÁCIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA – ART. 14 DO CDC - CONDUTA, NEXO CAUSAL E DANOS COMPROVADOS –REPARAÇÃO NECESSÁRIA – MONTANTE RAZÓAVEL – MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – PEDIDO INSUBSISTENTE - VALOR QUE ATENDE À SUA FINALIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC
-
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se a parte contrária não se desincumbiu do ônus de apresentar fato superveniente que demonstre mudança da situação financeira do requerente, é infundado o pedido de revogação do benefício da justiça gratuita, sob pena de violação ao princípio constitucional de acesso à Justiça.

O hospital tem responsabilidade objetiva, sem qualquer condicionante, quando comprovado que os danos decorreram da falha na prestação dos serviços (art. 14 do CDC).

A demora no diagnóstico e atendimento de paciente com apenas dez meses de idade causa abalo, angústia e aflição, e não mero aborrecimento. Desse modo, é devida a indenização.

Quando o arbitramento dos danos morais atende às peculiaridades do caso concreto (gravidade do ato, potencial econômico do ofensor, caráter punitivo e compensatório), a quantia não comporta redução na segunda instância.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido nessa fase (art. 85, §§2o e 11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0020554-16.2013.8.11.0002

APELANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: LIVIA LEIA DA SILVA, T. D. S. A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais por Falha na Prestação de Serviços julgada procedente para determinar que a ré pague R$ 8.000,00 de reparação, acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento, além das custas e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A apelante alega inicialmente que a autora tem condições de assumir as despesas processuais e, portanto, não faz jus ao benefício da justiça gratuita, motivo por que pleiteia sua revogação.

No mérito, aduz que em nenhum momento recusou atendimento médico ou hospitalar à apelada, e que ela mesma confirmou ter recebido todos os medicamentos e que os pedidos de exames e internações, entre outros, foram atendidos.

Argui que “
com alguns resultados de exames ainda pendentes de resultados, era impossível que o médico responsável pelo caso, pudesse autorizar a transferência da menor e muito menos pudesse obter com tamanha conclusão o fechamento do diagnóstico, pois caso fosse feita essa transferência sem um diagnóstico preciso e viesse ocorrer alguma intercorrência neste meio, poderiam recair sobre este profissional a total responsabilidade
”.

Argumenta que o relatório de evolução médica confeccionado pela pediatra que acompanhava o caso demonstrou claramente que no dia 13/08/2013 a apelada havia apresentado melhora após a internação no pronto atendimento Unimed Fácil e que, se mantido esse quadro sem nenhuma intercorrência, até o período vespertino ela teria alta.

Ressalta que, após a “
insistência junto aos prestadores de serviço da Unimed Fácil a equipe médica, juntamente com os funcionários, sendo representado pela Sra. Fabiana, responsável pelo setor administrativo, prontamente providenciaram a transferência da criança para o hospital credenciado atendendo assim a vontade e solicitação da mãe da criança que encontrava-se em tratamento, conforme comprovado nos anexos abaixo, não tendo então que se falar em possíveis danos morais, como requer as autoras da presente ação
”.

Diz que não praticou nenhuma conduta capaz de ensejar reparação civil, e, desse modo, busca a sua exclusão. Alternativamente, pugna pela redução da quantia arbitrada para essa condenação e para a verba honorária.

Contrarrazões no ID n. 73122974.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0020554-16.2013.8.11.0002

APELANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: LIVIA LEIA DA SILVA, T. D. S. A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA JUSTIÇA GRATUITA

A apelante alega inicialmente que a autora
tem condições de assumir as despesas processuais e, portanto, não faz jus à justiça gratuita, por isso pede a sua revogação.

Todavia, a gratuidade foi concedida na origem sob o fundamento de que a autora “
colacionou aos autos a sua o qual se encontra contratada por escritório de advocacia, prestando serviços com salário no valor de R$ 2.000,00(dois mi reais) demonstra ainda que a sua filha menor, ora parte autora nesta demanda, possui alergia alimentar múltipla a qual é atendida pelo Município de Várzea Grande com leites de alto custo, e ainda se encontra com o nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, uti1izando-se de cheque especial de sua conta bancária, considerando sua dificuldade momentânea [...]. Outrossim, aportou aos autos certidão de militância registrado nos sistemas Apolo e PJE, a qual consta que de 48 (quarenta e oito) processos que se encontram patrocinados pela parte autora, 42 (quarenta e dois) se encontram encerrada há vários anos e, dentre os que estão em curso se encontra a presente demanda e processo em desfavor do município com objeto de fornecimento de leite a sua filha menor (fls. 213/218) corroborando com o narrado na referida petição
.” (
sic
id. 73122963, pág. 2).

Contudo, a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar algum fato superveniente que teria alterado a situação financeira da apelada, tendo se limitado a fazer meras alegações sem substrato probatório.

Posto isso,
mantenho o benefício da justiça gratuita.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SOBRESTAMENTO. LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CAUTELAR DE PROTESTO. OCORRÊNCIA. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL DA SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Deferida a assistência judiciária gratuita, a sua revogação depende de demonstração pela parte de ocorrência de fato superveniente, capaz de alterar o pressuposto que ensejou o deferimento. Ônus que a parte não se desincumbiu.
[...] AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 70083709774, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em: 05-05-2020)

DO MÉRITO

A apelada ingressou em juízo sob a arguição de falha na prestação de serviços pela apelante em razão da demora em transferi-la para hospital com mais condições de tratamento.

O feito foi julgado procedente para condenar a ré em danos morais de R$ 8.000,00.

A controvérsia está restrita a essa argumentação, uma vez que o vínculo contratual entre as partes é inconteste.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor do serviço, no caso a operadora do plano de saúde, responde pela reparação de danos independentemente da comprovação de culpa. Assim, a legislação prevê sua responsabilidade objetiva, cujos pressupostos se resumem à verificação da conduta, do dano e da existência do nexo de causalidade, que prescinde de discussão da culpa.

A apelada, menor, com apenas 10 meses de vida na época dos fatos, deu entrada em 10/08/2013 no Pronto Atendimento da Unimed com febre e diarreia mucossanguinolenta (id. 73121992, pág. 4) e, após vários exames, permaneceu internada na unidade sem que fosse identificada a causa.

Em 13/08/2013 apresentou episódio de vômito em grande quantidade, fezes pastosas, dor abdominal e tosse seca alérgica (id. 73121992, pág. 3). Diante disso, sua genitora pediu aos profissionais daquele local a transferência para hospital da rede credenciada com maior capacidade técnica.

Só depois de 3 dias da entrada no Pronto Atendimento foi realizada a remoção para o Hospital Santa Rosa, em Cuiabá – MT, onde foi diagnosticada com pneumonia, e recebeu alta em 16/08/2013 (id. 73121993, pág. 1).

Os fatos narrados e os documentos anexados ao processo demonstram o nexo causal entre a má prestação do serviço pela operadora, consubstanciada na demora expressiva para providenciar a transferência e para o diagnóstico da doença. Soma-se a isso a tenra idade da paciente. Logo, há prova satisfatória da responsabilidade civil.

A propósito:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE REPELIDA.
A empresa operadora de plano de saúde responde por falhas nos serviços prestados por profissional médico e estabelecimentos médicos credenciados. Precedentes jurisprudenciais.
Caso em que o atendimento objeto da pretensão reparatória foi prestado nas dependências do estabelecimento médico vinculado à operadora do plano de saúde demandada. ERRO DE DIAGNÓSTICO E DE TRATAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS.
Analisada toda a prova produzida e as circunstâncias do caso concreto, entendo possível concluir pela existência de falha na prestação de serviço da ré. A prova pericial concluiu que houve erro de diagnóstico e de tratamento do paciente, o que contribuiu para o desenvolvimento de sequela permanente e déficit funcional de grau intenso no tornozelo esquerdo, além de incapacidade para desenvolver qualquer tipo de atividade laboral, o que caracteriza a falha na prestação de serviço. Situação vivenciada que permite a caracterização de dano moral passível de indenização. Quantum indenizatório fixado em R$ 35.000,00.
Dano estético caracterizado, na hipótese, considerando que a consolidação viciosa da fratura acarretou em sequela permanente no membro inferior, acarretando em alterações no aspecto do membro inferior, bem como em macha claudicante. Quantum indenizatório fixado em R$ 20.000,00. No tocante aos danos materiais, o autor faz jus ao custeio das despesas de tratamento decorrente da sequela apresentada, e que não for coberto pelo seu plano de saúde, o que será devido até o fim da convalescença, a título de danos emergentes. Ainda, da diferença entre o salário que percebia mensalmente da empregadora ao tempo do infortúnio laboral e o benefício previdenciário que passou a gozar, a título de lucros cessantes, até a data em que voltar a exercer atividade laborativa, o que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença. E, também, diante da perda completa da mobilidade do tornozelo esquerdo e incapacidade laborativa para desenvolver qualquer tipo de atividade funcional, faz jus à uma pensão mensal a ser fixada com base nos ganhos percebidos e na proporção da redução de sua capacidade laborativa. Exegese dos artigos 949 e 950, do Código Civil. RECURSO PROVIDO.
(Apelação Cível n. 70078872439, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator Eduardo Kraemer, julgado em 14-11-2018)

Alternativamente, pugna pela redução do montante fixado para os danos morais.

Esse arbitramento deve levar em conta o contexto
fático, as especificidades do caso concreto, a extensão do abalo suportado, o grau de culpa do ofensor, os efeitos do ato lesivo e a capacidade financeira das partes. Tem de ser suficiente para atender ao caráter punitivo e pedagógico da medida.

Os R$ 8.000,00 definidos na origem cumprem esses critérios e estão em consonância com o disposto no artigo 944 do CPC e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Dessa forma, não comportam redução.

Por fim, postula a minoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Essa verba deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Por esse motivo, 15% sobre o
quantum
estabelecido para a condenação na primeira instância são apropriados a esta lide e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça. Assim, não comportam redução.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Majoro os honorários de 15% para 18% sobre o valor da condenação (art. 85, §1o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021